Tribunal: TJBA
Processo: 8005062-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005062-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUPERTECNICA INFORMATICA - EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA, PATRICK CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO SEM PODERES DE GERÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA, que acolheu os pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade apresentada por FRANCISCO TADEU DE SA PEIXOTO. A decisão agravada determinou a exclusão do agravado do polo passivo da execução fiscal nº 0503115-16.2017.8.05.0113.

2. A execução fiscal foi ajuizada em face da sociedade empresária SUPERTÉCNICA INFORMÁTICA – EIRELI – EPP, visando à cobrança de ICMS relativo ao período de janeiro de 2012 a março de 2013. O redirecionamento da execução foi requerido aos sócios, inclusive ao agravado, identificado na certidão de dívida ativa.

3. Conforme documentos oficiais constantes dos autos, FRANCISCO TADEU DE SA PEIXOTO era sócio cotista da empresa, sem poderes de gerência, tendo se retirado da sociedade em 03/01/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal ao agravado, especialmente diante da ausência de comprovação de poderes de administração e da retirada anterior à dissolução irregular da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O voto consigna que o agravado não exercia poderes de gerência e se retirou da sociedade antes dos fatos ensejadores da alegada dissolução irregular.

6. Os documentos acostados aos autos, oriundos da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e da Junta Comercial, demonstram que o agravado figurava como sócio cotista, não havendo fundamento legal para a responsabilização pessoal com base no art. 135 do CTN.

7. Ressalta-se a inaplicabilidade do Tema 104 do STJ, pois as alegações do agravado foram demonstradas por prova documental, não exigindo dilação probatória.

8. Precedentes deste Tribunal confirmam a orientação de que o sócio cotista sem poderes de administração não responde tributariamente pela empresa em caso de dissolução irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido, para manter a decisão agravada que excluiu o agravado do polo passivo da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. O redirecionamento da execução fiscal é incabível ao sócio cotista que não detinha poderes de gerência ou administração à época do fato gerador."

"2. A responsabilização tributária prevista no art. 135 do CTN exige a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos."

"3. A comprovação documental da ausência de gerência e da retirada regular do quadro societário afasta a legitimidade passiva do sócio na execução fiscal."

Legislação relevante citada: CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8056712-53.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 28/02/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8014360-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 02/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005062-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SUPERTECNICA INFORMATICA - EIRELI - EPP e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.